Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001672-77.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADAS: C V SCHUDIKEN – EPP e MADEIREIRA ACAPURANA EIRELI.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisões que, em ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência proposta por C V Schudiken – EPP e Madeireira Acapurana Eireli, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “os fiscais não excederam os limites legais. Pelo contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Termo Circunstanciado”.
Assevera que “decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não.”. Além disso, “para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.”.
Afiança que “restou demonstrado que os bens apreendidos foram usados para a prática de infração ambiental, conforme se observa pelo teor do Relatório Policial”, pelo que é “evidente que a apreensão dos bens é cabível, restando comprovado que foram utilizados na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito da parte agravada que mereça reparo por parte do Poder Judiciário”.
Afirma que “havendo divergência entre as madeiras transportadas e a guia florestal de transporte constatada durante a fiscalização, o agente autuante deverá lavrar o auto de infração considerando a totalidade da carga”. Assim, também, “decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão da totalidade da carga de madeira envolvida na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor das decisões:
[...] “In casu”, as Requerentes se insurgem em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Reboque Dolly R/Randon RE DL 2E, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADM0352MMM478340, bem como dos semirreboques placa: DYP9G09, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADG0942MMM478338 e placa: CUN7E29, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADG0942MMM478339 e, ainda, do cavalo mecânico Scania/R540 A6X4, placa QCD–0206, ano/modelo: 2019/2019, chassi: 9BSR6X400K3955040, bem como da quantidade de 45,389m3 de madeira serrada apreendida, constantes na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 no 436, ao fundamento de que é terceiro de boa-fé alheio ao cometimento de qualquer ilícito, haja vista que tão somente foi contratada para o transporte de produtos vegetais, não sendo a responsável por eventual conferência e embarque.
Pois bem.
Na data de 08/11/2021, por volta das 16h20m, no Km 211, da BR 264, a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e a Polícia Militar Ambiental – PMA, lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência no 321262121118162007, onde, apreendeu o veículo Reboque Dolly e os Semirreboques de propriedade da Requerente Matripar Agro Industrial Ltda., bem como a madeira serrada adquirida pela Requerente Madeireira Acapurana Eireli, em razão de certa quantidade de madeira serrada transportada estar sem a devida documentação correlata (artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98).
[...]
Com efeito, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este o caso dos autos, inclusive.
Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.
Consigna-se que se os veículos apreendidos fossem de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se cogitar que estariam sendo utilizados diretamente para a prática de crimes, mas não é o que ocorre na hipótese, porquanto que, não são de propriedade das empresas vendedora nem da adquirente do produto florestal.
Por outro lado, sabe-se que nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada. E apesar da quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, deva ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro, no caso dos autos, a diferença apurada entre aquela constante no Guia Florestal e aquela apurada pela autoridade ambiental no momento da abordagem é de apenas 12,122m3, podendo claramente ter passado despercebido ao mero olhar do caminheiro. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Logo, o motorista/transportadora acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, sendo, mais uma vez, importante citar que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.
Dessa forma, se o veículo tem origem lícita e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular e se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há indícios de prova que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental.
Nesse cenário, ausente a prova da má-fé da transportadora/caminhoneiro, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser incabível, manter a apreensão dos veículos automotores.
[...]
Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da Requerente Matripar Agro Industrial Ltda., porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, incabível se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando a Requerente Matripar Agro Industrial Ltda. comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que o bem paralisado causa depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.
[...]
Destarte, entendo presentes e verificados os dois requisitos exigidos para a concessão parcial da liminar, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).
“Ex positis”, defiro parcialmente o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição dos veículos (Reboque Dolly R/Randon RE DL 2E, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADM0352MMM478340, bem como dos semirreboques placa: DYP9G09, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADG0942MMM478338 e placa: CUN7E29, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADG0942MMM478339 e, ainda, do cavalo mecânico Scania/R540 A6X4, placa QCD–0206, ano/modelo: 2019/2019, chassi: 9BSR6X400K3955040) em favor da Requerente Matripar Agro Industrial Ltda., ao que nomeio-a como fiel depositária, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.
Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.
Após, intimem-se as partes requerentes para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 117097999 – fls. 123/128).
[...]
[...] Partindo dessa premissa, extrai dos autos que a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e a Polícia Militar Ambiental – PMA, lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência no 321262121118162007, onde, apreendeu o veículo Reboque Dolly e os Semirreboques de propriedade da Requerente Matripar Agro Industrial Ltda., bem como a madeira serrada adquirida pela Requerente Madeireira Acapurana Eireli, em razão de certa quantidade de madeira serrada transportada estar sem a devida documentação correlata. Isto é, a quantidade de madeira serrada acobertada por documento fiscal idônea era de 45,389m3, entretanto, os agentes constataram após a abordagem que o volume total seria de 57,511m3, ou seja, 12,122m3 a mais de madeira em relação aquela constante nos documentos respectivos.
Desta forma, não é razoável a retenção da totalidade da mercadoria, quando somente parte dela é que estava sendo transportada sem a devida licença ambiental, devendo ser apreendida somente a carga irregular, excedente à quantidade apontada na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 no 436.
[...]
Ante ao exposto, a manutenção da apreensão da totalidade da carga, segundo demonstram os julgados em evidência, extrapola a medida da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se acertada a restituição da madeira discriminada na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 no 436.
Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.
“Ex positis”, vislumbrando a coexistência da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, “reconsidero” e concedo a tutela urgência postulada, determinando a restituição da quantidade de 45,389m3 de madeira serrada, constantes na guia florestal para transporte de produtos florestais diversos – GF3 No 436, a serem liberadas em favor da Requerente Madeireira Acapurana Eireli.
No mais, cumpra-se a decisão de Id. 71337748 em sua integralidade.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 117097999 – fls. 138/140).
No relatório da Policial Rodoviária Federal que instrui o Termo Circunstanciado de Ocorrência (autos 1027791-03.2021.8.11.0003), em trâmite no Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis, está:
[...] No dia 08 de Novembro de 2021, por volta das 16h20, no km 211 da BR 364, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis, os Policiais Rodoviários Federais, H Campos, João Vieira e Vinicius Reis no decorrer da Operação Égide em fiscalização conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso (INDEA) e a Policia Militar Ambiental (PMA), abordaram o veiculo marca SCANIA / R540 A6GX4, placa QCD0260/MT, acoplado ao semirreboque SR/ RANDON SRCA, placa CUN7E29/SP, ao semirreboque SR/ RANDON SR CA, placa DYP9G09/SP e reboque R/ RANDON SR CA, placa CUM9G19, conduzidos pelo Sro Roberto Cristiano Siqueira CPF No 958.394 881- 00, habilitado na categoria “E”. O Transporte era realizado no conjunto de veículos acima identificado, registrado em nome da empresa Comercio de Automóveis Gapos LTDA - CNPJ No 22.649.556/0001-46 e empresa Sampaio e Cabral RP Transportes Eireli - CNPJ No00.964.211/0001-44, tendo como transportador conforme Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) No 0472, expedida em 06/11/2021 a Empresa Comercio de Automoveis Gapos Ltda - CNPJ No 22.649.556/0001-46. O condutor apresentou os documentos necessários para o transporte de madeiras, Documento de Origem Florestal - (GF3) No 436 e Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) No 0472, expedida em 06/11/2021, por C. O. Freitas Krepsz - ME, CNPJ No 29.074.020/0001-99, constando as essências florestais: Goupia glabra Aubl. (Copiúba), 29,026 Mo - Ocotea neesiana (Canelão) 16,363 Mo. Após vistoria na carga, a essência Gloupia glabra Aubl. (Copiúba), que encontrava-se com volume acima do declarado, foi realizado mensuração da carga em que determinou um volume de 30,139 Mo, assim como a essência de Ocotea neesiana (Canelão) com um volume de 27,372 Mo, conforme a referência do "Guia de medição de produtos e subprodutos florestais" do Serviço Florestal Brasileiro (2012), encontrando o volume total de 57,511 Mo, conforme Auto de Constatação No 039/2021 INDEA/MT, sendo assim, a carga encontra-se em desconformidade com a Instrução Normativa No21, de 24 de Dezembro de 2014/ IBAMA, Capitulo VI, Subcapitulo IV, Artigo 48, item I e V. Ademais, só será possível aferir a metragem cúbica (M2) exata da carga transportada após Auto de Apreensão a ser confeccionado pela SEMA/PMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Policia Militar Ambiental) que são os responsáveis pelas medidas administrativas legais de apreensão do veiculo e da carga, além da aplicação das multas ambientais Além disso, o veiculo e a carga foram encaminhados ao pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, (SEMMA), onde permanecerão à disposição do juízo para providências cabíveis. Assim, por ter o autor praticado, em tese, a conduta prevista no Art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), iniciou-se o procedimento de que trata este documento, sendo informado ao autor, Senhor Roberto Cristiano Siqueira, as circunstâncias que autorizam a lavratura deste Termo Circunstanciado de Ocorrência, tendo ele se comprometido a comparecer em juízo para as providências legais cabíveis, conforme Termo de Compromisso. Seguem anexos: Termo de Compromisso, cópia da CNH do condutor, cópias dos CRLV dos veículos, via original do Auto de Constatação No 039/2021 do INDEA/MT, Cópia do GF3, Cópia da Nota Fiscal (DANFE) e o relatório. [...]. (Id. 117097999 – fls. 175/176).
No caso, a apreensão da carga total de madeira, bem como dos veículos que transportavam a carga, decorreu de suposto delito ambiental.
É certo que, o transporte de produtos de origem florestal desacompanhado de guia florestal constitui infração ambiental (Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, artigo 46, parágrafo único e Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, artigo 47, § 1o), pelo que “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos” (artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).
Quanto a restituição de coisas apreendidas, o artigo 118 e 120, do Código de Processo Penal, dispõe:
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
§1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.
§2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.
§3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.
[...]
De consequência lógica, ao Juízo Criminal compete decidir acerca da pretensão à restituição de coisa apreendida em inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência, por se tratar de objeto de delito.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se as agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator